Tribunal: STF
Processo: ARE 1598906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Alnnoam Antonio Tavares Rodrigues, Tadeu dos Santos Medeiros e José Junior Rodrigues Alves dos Santos, em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia. (eDOC 1033)
No recurso extraordinário, Alnnoam alega ofensa ao artigo “5º, inciso LVII da Constituição Federal.” (eDOC 1046)
Tadeu sustenta que “a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como, o princípio da Humanidade. (CF, art. 5º, incisos XLVI e XLVII, XLIX), bem como a manifestação acerca da da presunção de inocência, inscrita no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal.”  (eDOC 1058)
José Junior alega ofensa aos “artigos 5º, inc. LV, da Constituição Federal, artigos 76 e 392, do Código de Processo Civil e art. 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.” (eDOC 1044)
O recurso de Alnnoam não foi admitido porque, “nas razões recursais absteve-se o recorrente de demonstrar, fundamentadamente, em sede de preliminar de repercussão geral, como sua indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.” (eDOC 1072)
O recurso interposto por Tadeu não foi admitido porque “a alegação de ofensa aos arts. 59, 61, 62, 65 e 68 do Código Penal e arts. 35 e 42 da Lei nº 11.343/06, não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, eis que, se trata de tarefa reservada ao Superior Tribunal de Justiça, como expressamente prevê o art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal. Ademais, com efeito, o disposto no art. 5º, incisos XLVI,XLVII, XLIX e LVII, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco suprido em sede de embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do Recurso Extraordinário diante da falta de prequestionamento, a teor das Súmulas nº 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal...” (eDOC 1082)
Por fim, o recurso de José Junior não teve seguimento porquanto “alegação de contrariedade aos arts. 76 e 392, do Código de Processo Civil e art. 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos não atrai a ompetência do Supremo Tribunal Federal, eis que, se trata de tarefa reservada ao Superior Tribunal de Justiça, como expressamente prevê o art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal. Ademais, o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco opostos embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do Recurso Extraordinário diante da falta de prequestionamento, a teor das Súmulas nº 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal.”
Interpostos agravos em recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.
É o relatório.
Decido.
O agravo interposto por Alnnoam não pode ser conhecido, porquanto suas razões não guardam nenhuma relação com os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
No agravo, Alnnoam sustenta que “Particularmente quanto ao Recurso Extraordinário, entendeu pelo seu não cabimento por incorrer na vedação da súmula nº7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação leciona que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (ID 69364347)” (eDOC 1106)
Ocorre que não há nenhuma menção à referida súmula na citada decisão. (eDOC 1072)
Incide-se, no caso, a súmula 284:

As razões apresentadas no agravo regimental não guardam pertinência com a fundamentação da decisão ora recorrida, tendo em vista que esta teve como parâmetro de decisão acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, enquanto que neste agravo regimental o agravante se volta contra fundamentos de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284.( ARE 797.889 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 18-11-2014, DJE 250 de 19.12.2014.)
O recurso interposto por José Junior não pode ser conhecido por incidência das súmulas 282 e 356. 
Ausente o debate no acórdão recorrido, inadmissível o recurso:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

Por fim, o recurso interposto por Tadeu também é inadmissível.
Nas razões do agravo, Tadeu sustenta:

IV. DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Provisionado o cabimento do Agravo em Recurso Especial, (ARESP), conforme inteligência do art. 1.042, do CPC.
V – DO PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAIS Observa-se, mais, que o presente Agravo em Recurso Especial é: (eDOC 1104)

Copiaram-se as razões do recurso especial para interpor o extraordinário, com edições, a revelar a deficiência de fundamentação. 
Incide-se, também, a súmula 284:

As razões apresentadas no agravo regimental não guardam pertinência com a fundamentação da decisão ora recorrida, tendo em vista que esta teve como parâmetro de decisão acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, enquanto que neste agravo regimental o agravante se volta contra fundamentos de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284.( ARE 797.889 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 18-11-2014, DJE 250 de 19.12.2014.)
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos dos três recorrentes, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente